Tribunal: TJSP
Processo: 0028415-03.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Prescrição
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção da pena privativa de liberdade pela prescrição da pretensão executória. A agravante busca o reconhecimento da prescrição nos termos do artigo 109, inciso V, combinado com o artigo 112, inciso I, do

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção da pena privativa de liberdade pela prescrição da pretensão executória. A agravante busca o reconhecimento da prescrição nos termos do artigo 109, inciso V, combinado com o artigo 112, inciso I, do Código Penal, alegando que o comparecimento em Juízo não interrompe o lapso prescricional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição da pretensão executória, considerando que o simples comparecimento em Juízo não caracteriza cumprimento de pena.
III. Razões de Decidir
3. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade.
4. Foi deferido indulto em favor da sentenciada, extinguindo a punibilidade e arquivando os autos, resultando na perda superveniente do objeto.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A extinção da punibilidade por indulto resulta na perda superveniente do objeto do agravo.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 109, inciso V; art. 112, inciso I; art. 117, inciso V.
Lei de Execuções Penais, art. 149, §2o.